Tribunal: TJMT
Processo: 1034136-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034136-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.026.429/0001-71 (AGRAVADO), TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.519.257/0001-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA LAURINI TONETTI - CPF: 004.749.639-85 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO LAURINI - CPF: 380.753.340-00 (AGRAVADO), ELIVANE LAURINI - CPF: 592.684.680-34 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO LAURINI - CPF: 435.999.310-20 (AGRAVADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO QUESTIONADAS. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da recuperação judicial nº 1034384-60.2023.8.11.0041, homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação ao grupo empresarial formado por Carlos Alberto
Laurini
, Maria Luiza
Laurini
, Marcos Aurélio
Laurini
,
Elivane

Laurini
,
Laurini
e
Rutsatz
Ltda (LR Transportes) e Tonetti
Pilonetto
Ltda EPP (Top Transportes). O agravante sustenta abusividade das condições do plano quanto a prazos, encargos e marco inicial de cumprimento, além de cláusulas que permitiriam modificação do plano após a homologação e impediriam decretação imediata de falência. Pede a nulidade da decisão e a convocação de nova assembleia de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode modificar cláusulas do plano de recuperação judicial regularmente aprovado pela Assembleia Geral de Credores, em razão de suposta abusividade nas condições de pagamento; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula que vincula o início dos pagamentos ao trânsito em julgado da decisão homologatória; e (
iii
) determinar se há ilegalidade na previsão de eventual modificação do plano após sua homologação e na vedação à imediata decretação de falência em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania da Assembleia Geral de Credores deve ser respeitada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito econômico do plano de recuperação aprovado, salvo para aferição da legalidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

As condições de carência de 12 meses, parcelamento em 9 anos, juros de 1% ao ano e correção pela TR estão previstas no plano aprovado e inserem-se no âmbito da autonomia privada coletiva, conforme autorizado pelo art. 50, I, da Lei nº 11.101/2005.

A cláusula que vincula o início dos pagamentos ao trânsito em julgado da decisão homologatória não configura ilegalidade manifesta, sendo fruto de deliberação legítima da assembleia e medida cautelar compreensível à luz da segurança jurídica.

A previsão de possível modificação do plano após a homologação é válida, desde que submetida novamente à assembleia geral de credores, conforme autoriza o Enunciado 77 da II Jornada de Direito Comercial do CJF e a jurisprudência do STJ.

A cláusula que exige nova deliberação dos credores em caso de descumprimento, ao invés da imediata decretação de falência, é compatível com o princípio da preservação da empresa e com a interpretação atual da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a deliberação da Assembleia Geral de Credores quanto ao conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, salvo em caso de ilegalidade manifesta.

É válida a cláusula do plano que condiciona o início dos pagamentos ao trânsito em julgado da decisão homologatória, quando aprovada pela assembleia.

A previsão de modificação do plano após homologação, com nova deliberação dos credores, não viola a legislação
recuperacional
.

A substituição da decretação automática da falência por nova convocação da assembleia em caso de inadimplemento do plano é lícita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 35, I, “a”; 47; 50, I; 58; 61; 73.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.293.082/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.09.2024,
DJe
22.10.2024;

STJ, REsp 2.181.008/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.06.2025,
DJe
17.06.2025;

STJ, REsp 1.660.313/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.08.2017,
DJe
22.08.2017;

STJ, REsp 1.830.550/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.04.2024,
DJe
30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1034136-52.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
x

TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
e outros

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da recuperação judicial nº 1034384-60.2023.8.11.0041, homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial

ao grupo empresarial formado por CARLOS ALBERTO LAURINI, MARIA LUIZA LAURINI, MARCOS AURÉLIO LAURINI, ELIVANE LAURINI, LAURINI E RUTSATZ LTDA (LR TRANSPORTES) e TONETTI PILONETTO LTDA EPP (TOP TRANSPORTES).

Em suas razões recursais, o agravante alega que o plano aprovado impõe condições abusivas aos credores, como carência de 12 meses, parcelamento em 9 anos com pagamentos anuais, juros de apenas 1% ao ano e correção pela TR, o que representa evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando sacrifício desmesurado e ilegítimo imposto aos credores.

Sustenta ainda que o plano vincula o início dos pagamentos ao trânsito em julgado da decisão homologatória, o que gera prazo indeterminado e prejudicial à coletividade credora, importando em moratória por prazo indefinido e incerto.

Impugna também a cláusula que permite a modificação do plano após a homologação e impede a decretação imediata de falência em caso de descumprimento, contrariando os artigos 61 e 73 da Lei 11.101/2005.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar nula a decisão que concedeu a recuperação judicial, determinando a convocação de nova assembleia geral
de

credores
.

A agravada apresentou contraminuta (ID
323128385
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradori
a
-Geral de Justiça
, em parecer de ID
325274897
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes Pares
:

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na possibilidade de intervenção judicial no mérito econômico do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, especificamente quanto às condições de pagamento, ao marco inicial para cumprimento do plano e à possibilidade de sua modificação após a homologação.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.101/2005 estabelece que compete à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor
.
A propósito:

“
Art. 35. A
assembléia
-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

I –
na
recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;
”

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a soberania da Assembleia Geral de Credores deve ser preservada, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no mérito das deliberações dos credores.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONTEÚDO ECONÔMICO. REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"No processo
recuperacional
, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho"
(REsp 1.587.559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 22/5/2017).

2. "Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos, bem como correção monetária e juros inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado" (
AgInt
no REsp 1.743.785/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 1º/7/2024,
DJe
de 8/7/2024).

3.
Na hipótese, não constatada ilegalidade na cláusula impugnada, não compete ao Poder Judiciário interferir na vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.293.082/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 22/10/2024.)

“DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA. IMPOSSIBILIDADE, POR NÃO SE ENQUADRAR NO CONTROLE DA LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. RECONHECIMENTO. CONTEÚDO ECONÔMICO. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INDICADO PELAS PRÓPRIAS RECUPERANDAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL NO CUMPRIMENTO DO ACORDO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
As decisões tomadas pela Assembleia Geral de Credores acerca do plano de recuperação judicial são soberanas e devem prevalecer, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do negócio jurídico.

2. Os temas discutidos no plano relativos
a
correção monetária e juros enquadram-se nas matérias passíveis de deliberação entre os credores
e devedores, o que afasta a possibilidade de revisão judicial do índice estabelecido no plano e regularmente aprovado.

3. Não foi constatado nenhum abuso ou ilegalidade que justificasse a intervenção do Poder Judiciário no mérito da decisão negocial deliberada pelos credores no 5º Aditivo do Plano, homologado em 02.02.2022.

4. A pretensão de mudança de índice após a aprovação (e cumprimento parcial) do plano esbarra no princípio da boa-fé, que exige lealdade, transparência, cooperação e confiança mútua entre as partes.

5. É inadmissível que alguém se beneficie de uma conduta anterior, gerando confiança na outra pessoa, e depois adote posição oposta, causando prejuízo, sob pena de violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

6. De acordo com o aditivo juntado pelas devedoras foi possível constatar que no pagamento dos créditos com garantia real, dos credores quirografários e Micro e Pequenas Empresas foi prevista apenas a taxa CDI no campo relativo aos "juros", sem cumulação com qualquer outro índice, o que, por si só, já afasta a tese de abusividade.

7. Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, pois inexistente a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e aquele apontado como paradigma, visto que são diversas as circunstâncias concretas nele delineada e o direito aplicado.

8. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 2.181.008/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN
de 17/6/2025.) (grifei)

No caso em análise, verifica-se que
as
condições
relativas à carência de 12 meses, parcelamento em 9 anos, juros de 1% ao ano e correção pela TR, inserem-se no âmbito da autonomia privada coletiva expressa na deliberação soberana da assembleia.

O art. 50 da Lei 11.101/2005 prevê expressamente, entre os
meios de recuperação judicial, a "
concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas
" (inciso I), sem estabelecer limites temporais ou percentuais mínimos.

Com efeito, a
jurisprudência do STJ reconhece que a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação
pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/
STJ.
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL.
LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. CONCESSÃO DE DESCONTOS E CARÊNCIAS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
ARTS.
45 E 58 DA LFRE. 1-Ação proposta em 27/11/2012. Recurso especial interposto em 11/11/2015 e distribuído à Relatora em 22/9/2016.2- Controvérsia que se cinge em definir se é passível de alteração judicial o plano de recuperação aprovado em assembleia geral em razão de eventuais ilegalidades decorrentes da exclusão de garantias e da concessão de prazos e descontos distintos para pagamento de créditos .3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.4- A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial quanto às normas por eles veiculadas.5- Os créditos de titularidade do recorrente garantidos por alienação fiduciária foram previamente excluídos da lista geral de credores, o que implica o reconhecimento da ausência de interesse recursal quanto a ponto .6-
Apesar da natureza contratual do plano de recuperação judicial, é possível que, em certas hipóteses, haja controle judicial das deliberações havidas em assembleia geral, impedindo que o acordo aprovado colida com ditames legais expressos.7- A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentad
o.8- Não havendo, contudo, colisão entre os dispositivos da LFRE e o que ficou disposto no plano de recuperação judicial, como na espécie, todos ficam obrigados a respeitar seu conteúdo.9- Recurso especial não provido .

(STJ - REsp: 1660313 MG
2016/0248722-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
22/08/2017)

Assim, c
onforme já mencionado, compete aos credores, e não ao Poder Judiciário, avaliar a viabilidade econômico-financeira do plano de recuperação judicial e as condições de pagamento nele estabelecidas.

Ademais, o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, deve ser interpretado em conjunto com os demais princípios que regem a recuperação judicial, como o da
par conditio
creditorum

e o da soberania da Assembleia Geral de Credores.

Nesse contexto, entendo que as condições de pagamento estabelecidas foram aprovadas pela maioria dos credores presentes na Assembleia Geral, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a vontade dos credores pela sua própria.

Portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida no que tange aos prazos de carência e pagamentos aprovados pela Assembleia Geral de Credores.

No que diz respeito ao
marco inicial para cumprimento do plano
, verifica-se que a
cláusula que condiciona o início do cumprimento do plano ao trânsito em julgado da decisão homologatória, embora possa gerar incerteza quanto ao prazo, não configura ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial.

Trata-se de condição aprovada pela maioria dos credores, que representa uma cautela compreensível diante da possibilidade de reforma da decisão homologatória, o que poderia gerar insegurança jurídica caso os pagamentos já tivessem sido iniciados.

Por fim, no que tange à
possibilidade de modificação do plano após homologação
, entendo que a referida cláusula
não contraria a legislação
recuperacional
.
Como bem destacado pela d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, o
Enunciado 77 da II Jornada de Direito Comercial do CJF reconhece expressamente essa possibilidade:

“
As alterações do plano de recuperação judicial devem ser submetidas à assembleia geral de credores, e a aprovação obedecerá ao
quorum
previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a todos os credores submetidos à recuperação judicial, observada a ressalva do art. 50, § 1º, da Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as alterações após dois anos da concessão da recuperação judicial e desde que ainda não encerrada por sentença."

O STJ também já reconheceu a licitude da cláusula que prevê a convocação de nova assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano, em vez da imediata conversão em falência:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE
RECUPERAÇÃO.
NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIAS. SUPRESSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR
TITULAR.
REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE.
CLÁUSULA.
NOVA CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO.
LEGALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição.
Precedentes.
2. Na hipótese de decisão homologatória do plano de recuperação proferida anteriormente à vigência da Lei n. 14.112/2020, aplica-se o entendimento jurisprudencial pretérito no sentido da inexigibilidade da comprovação da regularidade fiscal, forte no princípio tempus
regit

actum
(
art
.
5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), de forma a não prejudicar o cumprimento do plano.3.
No âmbito do processo de recuperação, é soberana a deliberação da Assembleia Geral de Credores relativa ao conteúdo do Plano de Recuperação
Judicial.
Ao magistrado compete exclusivamente a avaliação da conformidade legal do ato jurídico, fundamentado no interesse público refletido no Princípio da Preservação da Empresa e na consequente manutenção dos empregos e das fontes de produção. 3.1.

Nesse contexto, deve ser considerada válida cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, em vez da imediata conversão em
falência.
4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1830550 SP 2019/0230738-2, Relator.: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2024)

Desse modo, a
possibilidade de modificação do plano após sua homologação encontra respaldo na jurisprudência e nos enunciados interpretativos da legislação
recuperacional
.

Portanto, não havendo demonstração de que o plano viola normas de ordem pública, direitos indisponíveis ou que contém cláusulas abusivas ou discriminatórias sem justificativa, deve ser mantida a decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores em Assembleia Geral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025